Tribunal: TJSP
Processo: 1011462-69.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço – Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto - Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Indébito - Condomínio residencial que é abastecido por um hidrômetro, sendo que a cobrança de tarifa de água e esgoto é realizada pelo valor do consumo multiplicado pelo número de economias existente no condomínio - Sentença de procedência.
Apelação da

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço – Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto - Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Indébito - Condomínio residencial que é abastecido por um hidrômetro, sendo que a cobrança de tarifa de água e esgoto é realizada pelo valor do consumo multiplicado pelo número de economias existente no condomínio - Sentença de procedência.
Apelação da concessionária requerida, que insiste na improcedência da ação - Descabimento – É vedada a cobrança de tarifa mínima de cada uma das unidades servidas pelo mesmo hidrômetro - Aplicabilidade do tema 414 firmada pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos.
Apelação do autor, requerendo que seja reconhecido o número de unidades residenciais no cálculo da cobrança do consumo real de água e esgoto – Cabimento - De rigor, condenar a requerida a efetuar a cobrança do consumo de água e esgoto com base no consumo real fornecido pelo único hidrante instalado no condomínio, respeitando a sua classificação residencial e seu cadastro em número de economias - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E IMPROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA.